Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0746350-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA, MARX AMARO MOTTA APELADO: MARX AMARO MOTTA, SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA DECISÃO A sentença proferida julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime e condenou o réu MARX AMARO MOTTA nas penas dos delitos dos artigos 139 e 140, c/c 141, III, todos do Código Penal, revogando as medidas cautelares anteriormente aplicadas. Alegando perseguição e reiteração de condutas ofensivas e ameaçadoras, a vítima SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA requer medidas cautelares e a prisão preventiva do réu. Sustenta a vítima que, entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, o réu encaminhou diversos e-mails para o escritório de advocacia que defende os seus interesses e para o condomínio, no qual é síndica, todos com conteúdo ofensivo, ameaçador e impróprio, além de causar danos ao Condomínio, porquanto fez pichações e escreveu frases de baixo calão em áreas comuns, assim como violou, quebrou e inseriu lixo na caixa de correios. Requer o deferimento de medidas cautelares e a prisão preventiva do réu. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do pedido de prisão preventiva (ID 55358231). Segundo o artigo 282 do CPP, as medidas cautelares diversas da prisão são determinadas quando necessárias para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, ou para evitar a prática de infrações criminais, observadas a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou do acusado. Ademais, a aplicação das medidas cautelares é admitida quando se vislumbra a necessidade de garantia da ordem pública, objetivando a preservação da paz social. No caso, a farta prova produzida atesta a falta de limite social do réu, que está desrespeitando as regras básicas de convivência social e continua propagando ofensas injuriosas e difamatórias à honra da vítima (ID 55206928 e ID 55206936). Por outro lado, a opção pela restrição à liberdade do réu deve ser aplicada de forma excepcional, quando constatada a ineficiência ou ineficácia de medidas menos gravosas. Nesse contexto, evidenciada a reiteração da conduta delituosa atribuída ao réu, reputo necessário o restabelecimento das medidas restritivas anteriormente impostas, sem prejuízo do direito da vítima à comunicação/apuração de outros delitos imputados ao réu. Por conseguinte, por ora, restabeleço as seguintes medidas cautelares: a) PROIBIR, expressamente, o querelado MARX AMARO MOTA de efetuar qualquer tipo de contato pessoal ou enviar qualquer mensagem escrita ou verbal à querelante, direta ou indiretamente, seja por e-mail, celular, whatsapp, redes sociais ou qualquer outro meio de comunicação, com fulcro no artigo 319, III, do CPP. Na eventualidade de haver urgência comprovada de registrar qualquer assunto relacionado, exclusivamente, ao condomínio, deverá fazê-lo, unicamente, mediante registro no livro de ocorrências do condomínio; b) PROIBIR, expressamente, o querelado MARX AMARO MOTO de se aproximar da querelante, fixando a distância mínima de, pelo menos, 10 (dez) metros de afastamento; c) FIXAR MULTA POR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO de quaisquer das medidas aplicadas no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), o qual será cabível após a intimação do querelado desta decisão e será revertido em favor da querelante, sem prejuízo da aplicação do § 4o, do artigo 282, do CPP. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO, a ser cumprido em regime de urgência. Intimem-se.